Tribunal: STF
Processo: HC 81636
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME INVIÁVEL EM HABEAS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR FALTA DE CITAÇÃO
PESSOAL. INEXISTÊNCIA.
               1. O HABEAS não é instrumento adequado para proceder-se
 ao
reexame da prova.
A jurisprudência do Tribunal é pacífica nesse sentido.
               2. O Paciente foi citado por edital, por não ter sido
 localizado.
               Teve decretada a revelia.
               Em conseqüência, foi-lhe nomeado defensor, indicado
 pela OAB/SP, que
teve efetiva atuação.
               Nenhum prejuízo sofreu o Paciente por ter sido
 defendido por advogado
dativo.
              O processo teve normal desenvolvimento.
              HABEAS indeferido.